Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732865-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0713434-52.2024.8.07.0018 pela qual indeferida a tutela provisória e rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça (ID203947031), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com o objetivo de invalidar ato administrativo que provocou intervenção pública, com a requisitos de bens de propriedade da autora. Decido. Ao que se depreende dos autos, a portaria n.o 486 de 13/12/2023, ID 203859375, promoveu a requisição administrativa de todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, sistemas, tecnologias, medicamentos, insumos e demais recursos necessários à prestação de serviços de saúde, de propriedade ou sob a guarda do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF (CNES DF 3276678 ou relacionado). No caso, a requisição administrativa, seguida de intervenção pública foi devidamente motivada em atos de extrema gravidade, conforme "considerando" do ato administrativo: "Considerando o Ofício no 246//2023/DIR/ICTDF (Doc. SEI no 129095032) que comunicou a suspensão imediata de todos os procedimentos eletivos invasivos que demandam insumos e o aceite de órgão para o transplante de fígado, coração e rim por falta de insumos, bem como os procedimentos de transplante de medula óssea e a recusa de recebimento de órgãos para transplantes e a interrupção de procedimentos essenciais. Considerando que atualmente aproximadamente 85% dos serviços de cardiologia e transplantes são obtidos através de complementaridade da Rede com o ICTDF. Considerando que, com relação à população pediátrica, o atendimento aos cardiopatas (alta complexidade) é realizado 100% através de complementaridade da Rede pelo ICTDF, que oferece o tratamento cirúrgico e hemodinâmicos dos cardiopatas com indicação de correção cirúrgica da cardiopatia ou de tratamento hemodinâmico". A intervenção, segundo o ato administrativo impugnado, durará o tempo necessário à estabilização dos serviços de cardiologia e transplantes do Distrito Federal. A autora, em caráter liminar, pede tutela provisória de urgência para a suspensão dos efeitos da referida portaria. No caso, em razão da complexidade dos fatos que justificaram a intervenção pública e a requisição administrativa de bens e equipamentos, tudo para garantir a eficiência do atendimento e prestação de serviços de saúde à população, não há como suspender os efeitos da portaria sem prévio contraditório. Ainda que a autora tenha personalidade jurídica de direito privado, presta serviços públicos, inclusive em parceria com o Distrito Federal, em complemento à rede pública. Portanto, a alegação de que é entidade privada e, por isso, não poderia estar sob intervenção, não tem fundamento. Como enuncia a própria autora na inicial, caberá prova ou dilação probatória para eventual suspensão dos efeitos da portaria de intervenção. Os atos administrativos interventivos, decorrentes do poder de polícia do Estado, presumem-se legítimos e verídicos, ou seja, há presunção de que o contexto fático é o retratado na portaria e de que tal ato está em conformidade com a lei. Evidente que tal presunção é meramente relativa, mas somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário. Há necessidade de auditoria nos serviços e produção de prova técnica capaz de evidenciar se a intervenção ainda se justifica. O fato é que há indícios de que a entidade não estava tendo êxito na prestação dos serviços, o que impactou a assistência pública de saúde do DF, em razão da concentração de várias cirurgias eletivas na referida unidade de saúde. A alegação de que cumpre as obrigações também é genérica e depende de prova. A intervenção pública com requisição de bens e equipamentos é medida extrema que apenas se justifica diante de cenário grave, como mencionado na motivação do referido ato administrativo. De fato, o repasse de valores represados após a intervenção deverá ser objeto de investigação, em especial pelos órgãos de controle. Todavia, sem o contraditório não há como apurar os motivos pelos quais supostamente houve retenção de repasses, liberados apenas após a intervenção. No caso, medida desta magnitude somente poderá ser suspensa após contraditório efetivo e conhecimento amplo da situação fática atual, sob pena de uma decisão judicial impactar negativamente no atendimento à população. A própria liminar, neste cenária, não ostenta qualquer razoabilidade. Até porque, inexiste urgência ou risco de perecimento do direito, pois como é possível observar a intervenção já tem mais de 6 meses. No que tange à nulidade do ato administrativo, também é essencial o contraditório. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Judiciário não pode REVOGAR atos administrativos, mas apenas invalidar no caso de ilegalidade. A revogação somente ocorrer pela própria administração pública, por motivos de conveniência e oportunidade. A autora não apresenta qualquer fato concreto capaz de evidenciar ilegalidade na intervenção. Aliás, argumenta que não havia fato que a justificava. Ora, neste caso, há necessidade de dilação probatória. Apenas provas poderão evidenciar se os pressupostos fáticos da motivação são reais, ou seja, se os motivos determinantes da intervenção são e estão presentes. Em relação ao prazo, apenas as provas poderão evidenciar se era possível determinar prazo para a intervenção. No mais, caberá ao réu esclarecer sobre a formalização de procedimento administrativo para apurar irregularidades na gestão da unidade submetida a intervenção. Com relação aos alegados danos à autora, no caso, o interesse público prevalece sobre qualquer interesse privado da autora. Se o atendimento adequado à população justificar a intervenção, eventuais danos decorrem da má-gestão da unidade, que levou a tal situação. Antes de qualquer contraditório e dilação probatória, impossível qualquer antecipação de tutela e suspensão dos efeitos da portaria. Não há elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, como exige o artigo 300, caput, do CPC. INDEFIRO a liminar. Mantenho o pedido de indeferimento da gratuidade processual, tendo em vista que a finalidade filantrópica não a isenta de pagar as custas processuais. Ademais, os documentos juntados evidenciam que a autora tem patrimônio suficiente para pagar as custas do processo, que são irrelevantes quando comparadas aos seus bens e patrimônio, ainda que tenha tido déficit financeiro. Pelos mesmos argumentos, rejeito os embargos de declaração, porque não há qualquer omissão na decisão que analisou as custas” (ID 204441159, origem). A agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta ser “entidade privada de caráter filantrópico, mantenedora dos hospitais ( ), em especial o ICDF no Distrito Federal. Por meio dos seus hospitais, presta serviço a um grande contingente de pessoas carentes, pois o atendimento oferecido se dá na sua maioria absoluta, pelo SUS” (ID 62629599 – p.34). Diz ser “instituição notadamente voltada para uma finalidade educacional e social, prestando sistemático atendimento à saúde a uma parcela da população que não tem acesso a serviços médicos de primeira qualidade” (ID 62629599 – p.34). Afirma que “está em recuperação judicial, o que por si só demonstra objetivamente à limitação de seus recursos financeiros” (ID 62629599 – p.35). Consigna que “os custos operacionais extrapolam, em muito, suas receitas, o que lhes obriga a recorrer, periodicamente, a instituições bancárias com o intuito de honrar seus compromissos, condições estas que vem se direcionando a um estágio de inviabilidade. Muito especialmente quando o Poder Público que contrata a Fundação deliberadamente deixa de lhe transferir expressivas receitas provenientes da prestação dos serviços, como no caso da contratação mantida com o agravado” (ID 62629599 – p.35). Destaca que apresentou “balanço anual consolidado do ano de 2023 ( ), que comprova que a Fundação Universitária de Cardiologia encerrou o exercício de 2023 apresentando um déficit de R$ 139.087.818,00, o que por certo demonstra a impossibilidade de arcar com os custos processuais” (ID 62629599 – p.35). Salienta que o “Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sede da matriz da recorrente, ( ) em diversas decisões monocráticas, em sede de agravo de instrumento, lhe (concedeu) o benefício” (ID62629599 – p.36). Intimada a juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal (despacho de ID62636244), a agravante se manifestou no ID62688090. Sustenta ter juntado, na petição inicial, “publicação legal do seu último balanço contábil patrimonial”, “no jornal correio do povo e que demonstra que ( ) encerrou o exercício de 2023 apresentando um déficit de R$ 139.087.818,00, o que por certo demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. E afirma ter colacionado, nos embargos de declaração, “O último balanço patrimonial enviado pelo SPED para a Receita Federal referente ao exercício fiscal de 2022”, além do “comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital e (ECD) e comprovante de entrega Escrituração Contábil Fiscal (ECF) através do SPED, entregue em 2023, referente ao exercício de 2022, eis que o prazo para entrega referente ao exercício de 2023 foi prorrogado para o Estado do Rio Grande do Sul, em face do estado de calamidade decorrente das enchentes, para outubro de 2024”. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ)” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido na origem sob o argumento de que “a finalidade filantrópica não isenta (a agravante) de pagar as custas processuais. Ademais, os documentos juntados evidenciam que a (agravante) tem patrimônio suficiente para pagar as custas do processo, que são irrelevantes quando comparadas aos seus bens e patrimônio, ainda que tenha tido déficit financeiro” (ID204441159). Ora, independente de se cuidar de entidade privada de caráter filantrópico, o certo é que requerente do benefício da gratuidade deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades; e desse ônus a agravante não se desincumbiu. Embora o fato de se perceber prejuízo acumulado, o fato é que a agravante tem bens suficientes para arcar com os custos do processo. Por exemplo, fechou o ano com patrimônio de R$33.234.818,00 em terrenos, R$ 30.215.716,00 em prédios e R$ 16.085.471,00 em equipamentos de uso hospitalar e escritório (ID 203861774). Ou seja, inviável desconstituir o que bem definido na origem: “Ademais, os documentos juntados evidenciam que a autora tem patrimônio suficiente para pagar as custas do processo, que são irrelevantes quando comparadas aos seus bens e patrimônio, ainda que tenha tido déficit financeiro”- (ID 204441159, origem) No mais, ao contrário do que afirmado, nenhum documento foi juntado nos embargos de declaração de ID204319562 Outrossim, eventual fato de o benefício ter sido concedido à agravante em outros processos não significa dever ser o benefício concedido nestes. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, o valor do preparo para interposição de agravo de instrumento é R$44,13 (anexo da Resolução 1/2023). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o do Código de Processo Civil). Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora